Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS - CPF: 961.338.721-87 (AGRAVANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), ROMANO CAXAMBU - CPF: 625.310.939-15 (AGRAVADO), BERNARDETE DE LOURDES ROSSATO - CPF: 563.179.729-15 (AGRAVADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005345-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS

AGRAVADOS: BERNARDETE DE LOURDES ROSSATO e ROMANO CAXAMBU

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LINK DA AUDIÊNCIA PELA PATRONA DOS REQUERIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o
print
do “acesso de terceiros” do sistema PJe demonstra que a advogada dos requeridos, constituída no dia da audiência de conciliação, somente teve acesso ao link da audiência após a sua realização, afigura-se verossímil sua alegação de que houve falha no sistema.

Na hipótese, escorreita a decisão singular que deferiu o pedido de redesignação da audiência para outra data, o que, aliás, proporcionará tratamento igualitário às partes, na forma do artigo 139, inciso I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS
na
Ação de Cumprimento de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Adjudicação Compulsória
ajuizada em face de
BERNARDETE DE LOURDES ROSSATO e ROMANO CAXAMBU
, contra a decisão que deferiu o pedido de redesignação da audiência de conciliação em razão da ocorrência de falha no sistema.

Em síntese, sustenta o agravante que a parte agravada não comprovou a falha no sistema, bem como que em simples consulta ao sistema PJe era possível obter o link para acesso à audiência de conciliação, sendo desnecessário o envio por e-mail ou
whatsapp
.

Alega que se trata de ausência injustificada, bem como que a causídica poderia ter comparecido no ato e juntado a procuração.

Assevera que a decisão agravada violou o artigo 139, inciso I, do CPC/15, conferindo desigualdade de tratamento entre as partes, dada a reabertura do prazo para apresentação da contestação, além de não observar a previsão dos artigos 335, inciso I c/c 344 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão para tornar ineficaz a redesignação da audiência de conciliação e a reabertura de prazo para contestação, determinando o desentranhamento da defesa eventualmente apresentada e que Juízo de primeiro grau aplique os efeitos da revelia.

O recurso foi recebido no ID 162227173.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 164908187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se na origem de ação de cumprimento de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e adjudicação compulsória intentada pelo ora agravante em face dos requeridos/agravados.

No dia 27/11/2021 foi determinada a citação dos agravados para comparecimento na audiência de conciliação e início do prazo para apresentação de contestação, a qual foi designada para o dia 23/02/2022, às 09:00 horas, por meio de vídeo conferência.

Consta que a advogada dos requeridos, Dra. Fabíola C. Moreto Thome, no dia da audiência, requereu a sua redesignação em razão de ter ocorrido falha no sistema e não ter conseguido acessar o link.

Contra a decisão que deferiu o pedido foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

O agravante alega que a recorrida não comprovou a falha no sistema bem como que a decisão agravada violou o artigo 139, inciso I, do CPC/15, conferindo tratamento desigual às partes, dada a reabertura do prazo para apresentação da contestação, além de não observar a previsão dos artigos 335, inciso I c/c 344 do CPC/15.

A despeito dos argumentos do agravante, verifica-se dos autos que a audiência de conciliação havia sido designada para dia 23/02/2022, às 09:00 horas, contudo, a advogada dos requeridos foi constituída para patrociná-los apenas no dia em que foi designada a audiência (ID 77531865) e somente teve acesso ao link de acesso às 15:55 horas, ou seja, após a sua realização, consoante se verifica do
print
relativo ao acesso de terceiros do sistema PJe abaixo:

Assim, afigura-se verossímil a alegação da agravada de que não conseguiu acessar o link da audiência de conciliação por falha no sistema, não trazendo o agravante nenhuma prova em sentido contrário

Até porque, o
print
do acesso de terceiros juntado aos autos pelo agravante, demonstrando que a causídica da parte adversa acessou o processo de origem em 14/12/2021, não comprova que esta tomou conhecimento da audiência de conciliação, uma vez que o acesso ocorreu em data anterior à designação.

Desta feita, evidenciado dos autos que a patrona dos requeridos não teve acesso ao link da audiência de conciliação a tempo da sua realização, escorreita a decisão singular que deferiu o pedido de redesignação da audiência para outra data.

Desta forma, aliás, é que se estará a proporcionar tratamento igualitário às partes, na forma do artigo 139, inciso I, do CPC/15.

Ademais, não se pode olvidar que o julgador deve primar pela solução pacífica dos conflitos, propiciando sempre que possível a conciliação entre as partes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023